Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700959-39.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVERIO PAIVA MORAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por SILVERIO PAIVA MORAES, em face da r. sentença de ID 26028765, prolatada nos autos da presente ação indenizatória, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que o d. Juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não encontra amparo legal a pretensão autoral de substituir os índices legais de correção monetária por quaisquer outros que lhe pareçam mais favoráveis. Ante a sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 26028772), o réu postula pela concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que, embora seu rendimento mensal bruto seja superior a R$9.641,75, o valor líquido (R$5.284,07) não ultrapassa a quantia de cinco salários-mínimos, considerando os descontos obrigatórios. Aponta que, além da presunção de veracidade, decorrente do § 3o do artigo 99, do CPC, as circunstâncias que envolvem o caso reforçam a hipossuficiência da parte, mormente em razão dos valores pagos ao plano de saúde e de sustento de sua família. No mérito, salienta que o caso não trata a revisão dos valores definidos pelo Conselho Diretor, mas sim da má gestão do apelado em relação aos recursos advindos do PASEP, bem como da incorreta aplicação dos rendimentos devidos. Destaca que os cálculos do parecer técnico contábil apresentado representam o resultado da evolução do saldo credor do requerente, creditado primeiramente as diferenças dos expurgos nos períodos 88/89 e 89/90, creditas as diferenças relativas a TJLP Plena a partir de 12/1994. Informa que a aplicação dos índices adequados, considerando as conversões históricas da moeda nacional e acrescido de juros, totalizam o valor de R$ 134.981,18 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e dezoito centavos), já deduzido o que foi recebido. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, de modo que, reformando-se a r. sentença recorrida, seja deferida a gratuidade de justiça postulada, julgada procedente a pretensão autoral, condenando-se o Banco do Brasil ao pagamento da indenização pleiteada, bem como invertido o ônus sucumbencial. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em contrarrazões, a instituição aponta a ausência de combate aos fundamentos da sentença, sua ilegitimidade passiva, bem como a prescrição da pretensão. No mérito, requer o não provimento do recurso (ID 26028789). Por intermédio do despacho de ID 52772094, o autor/apelante foi intimado a demonstrar a necessidade da gratuidade de justiça pretendida, tendo peticionado ao ID 53181816, apresentando os documentos de ID 52772094, ID 52881171, ID 53181816, ID 53181818 e ID 53181821. Brevemente relatados, DECIDO. Como cediço, o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, arrola entre os direitos fundamentais do cidadão o direito de ação, no qual há a garantia expressa de que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ademais, a Constituição Federal não se limitou apenas a albergar tal direito em seu texto, pois, atenta à necessidade de universalização do direito de ação, consagrou ainda o direito à assistência judiciária integral e gratuita, garantindo aos hipossuficientes pleno acesso aos órgãos judicantes por meio da isenção do pagamento das despesas processuais, além da possibilidade de contar com a defesa técnica de seus interesses em juízo por pessoas e órgãos que prestem tais serviços gratuitamente, conforme disciplina do artigo 5o, inciso LXXIV. Até o advento do atual Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade de justiça foi regulada pela Lei no 1.060/50, que dispunha acerca dos critérios para comprovação e deferimento de gratuidade de justiça àqueles que não pudessem arcar com os custos do processo. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 inaugurou-se uma nova disciplina a respeito da comprovação e concessão do benefício. Com efeito, o referido Estatuto de Ritos Processuais dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No que diz respeito à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de forma que basta a mera alegação do hipossuficiente para a concessão da gratuidade, dispensando-se a produção de provas, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Cabe asseverar, todavia, que tal presunção em favor da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Fato é que, de acordo com o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, não havendo provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso sob exame, observa-se que a questão foi analisada na r. sentença recorrida da seguinte forma: No tocante à gratuidade de justiça, assiste razão à parte ré, uma vez que os contracheques exibidos pelo autor (Id 77410484) demonstram tratar-se de servidor (enfermeiro) do Ministério da Saúde, com rendimentos brutos mensais na ordem de R$9.641,75. Portanto, não se cuida de pessoa economicamente hipossuficiente, razão por que não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, que assim restam indeferidos. O pedido foi indeferido, portanto, com base no valor da remuneração recebida. Perante esta instância recursal, após concessão de prazo para complementação da documentação, o apelante apresentou os documentos de ID 52772094, ID 52881171, ID 53181816, ID 53181818 e ID 53181821. Porém, assim como consignado na origem, os requisitos para concessão do benefício não foram demonstrados. Com base nos contracheques apresentados, observa-se que o apelante é Enfermeiro aposentado, tendo auferido, em outubro/2023, remuneração bruta de R$10.509,92 (dez mil, quinhentos e nove reais e noventa e dois centavos) e líquida de R$8.712,62 (oito mil, setecentos e doze reais e sessenta e dois centavos), após descontos relativos à seguridade social e imposto de renda. Ainda que se considere o valor pago ao plano de saúde, de R$ 3.445,08 (três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oito centavos) em outubro/2023, cabe destacar que o valor remanescente ainda representa R$ 5.267,54 (cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), renda considerada em relação à média recebida pelos trabalhadores brasileiros. Ademais, embora o apelante afirme ser o único responsável pelo custo de seus familiares, seu contracheque não faz menção à existência de dependentes financeiros. Por fim, não se pode perder de vista que as custas processuais, no Distrito Federal, são módicas e acessíveis, não se vislumbrando a possibilidade de comprometimento, no presente caso, da subsistência do apelante. Portanto, a conclusão adotada em sentença merece ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedo ao autor/apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo recursal, bem como das custas iniciais, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora